Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização c/c obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que seguradora informe a localização de veículo e as condições de armazenamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da medida cautelar que impõe à seguradora o dever de informar a localização do veículo e as condições de armazenamento, sob pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modificação do pedido inicial, de indenização securitária para responsabilização por apropriação indébita, afasta a incidência da Súmula 529 e do Tema Repetitivo 471 do c. STJ.
4. A alegação de que o veículo foi retirado de oficina credenciada e levado para local desconhecido, sem autorização do proprietário, configura substrato fático suficiente para o deferimento da tutela de urgência.
5. A obrigação de prestar informações não se confunde com o pedido de indenização securitária, sendo juridicamente possível e compatível com os elementos constantes dos autos.
6. Ausente demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A modificação do pedido inicial para responsabilização por apropriação indébita afasta a incidência da S. 529 e do Tema Repetitivo 471 do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.010, inc. II e III, 1.021, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 471. STJ, S. 529.